Tribunal: TJDFT
Processo: 0725097-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Furto qualificado pela destreza. Pena. Consequências do crime. Substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
1 - O furto é qualificado pela destreza se o réu consegue abrir a mochila da vítima sem que essa perceba, de forma ágil, em curto espaço de tempo, o que revela habilidade incomum. O fato de a vítima ter atentado para a conduta suspeita do acusado não exclui a qualificadora, pois essa conclusão se deu após a consumação do delito.
2 – Não se valoram negativamente as consequências do crime se não há prova de que a lesão que a vítima afirmou ter sofrido em razão da luta corporal havida com o acusado, após a subtração, extrapola o resultado natural do crime.
3 – Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais não lhes são favoráveis.
4 - Apelação provida em parte.